Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-27.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000161-27.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 898.454.041-20 (APELADO), ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME - CNPJ: 15.034.014/0001-01 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS NO PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO EXTENSÍVEL AOS DEMAIS COOBRIGADOS. ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução para reconhecer a prescrição da pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário e extinguir a execução em relação aos embargantes.

II. Questão em discussão

2.. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória decorrente de Cédula de Crédito Bancário diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional trienal; e (ii) saber se a citação do avalista interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados e se é adequada a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.. A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de três anos, aplicando-se, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, as normas da legislação cambial, especialmente o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

4.. Embora a execução tenha sido proposta antes do vencimento da obrigação, a ausência de citação válida dos executados até agosto de 2024 impede o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, configurando prescrição direta, pois não demonstrado que a demora decorreu exclusivamente de falha do serviço judiciário, o que afasta a incidência da Súmula no 106 do STJ.

5.. Em matéria cambial, aplica-se o princípio da pessoalidade da interrupção da prescrição, previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, segundo o qual a interrupção somente produz efeitos em relação à pessoa contra quem o ato interruptivo foi praticado, razão pela qual a citação do avalista não interrompe o prazo prescricional em relação aos demais coobrigados.

6.. Reconhecida a prescrição direta, a extinção da execução decorre da conduta da própria exequente, que não promoveu diligências eficazes para a citação dos executados no prazo legal, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para fins de imputação das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nas execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, a ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional trienal configura prescrição direta da pretensão executória. 2. A citação de um dos coobrigados não interrompe a prescrição em relação aos demais, em razão do princípio da pessoalidade da interrupção previsto no art. 71 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Reconhecida a prescrição direta por ausência de diligência eficaz do exequente para viabilizar a citação, incide o princípio da causalidade para imputação das custas e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, arts. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 0030486-42.2012.8.11.0041, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022; TJMT, AC no 0036488-91.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos
Embargos À Execução N. 1000161-27.2025.8.11.0004
opostos por
ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS
, que julgou procedentes os embargos opostos pelos apelados, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo a execução n. 0011719-28.2016.8.11.0004 em relação aos embargantes/executados.

Alega a apelante que a sentença não deve prosperar, sustentando a não ocorrência da prescrição material. Em suas razões recursais, argumenta que
"denota-se dos autos de origem (0011719-28.2016.8.11.0004) que o executado Roberto Paulino de Oliveira foi citado conforme certidão do oficial de justiça de fls. 84, porém não apresentou resposta à ação. A citação dos executados Rocha Filho e Oliveira LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS foi infrutífera apesar de diversas tentativas via mandados e ARs, e apesar da consulta por endereços via sistema INFOJUD, conforme nota-se nos autos às fls. 100/112."

Argumenta o apelante que “
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação",
bem como a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Sustenta que "a parte autora não quedou inerte, tendo diligenciado várias vezes para localizar os executados, requerendo pesquisas via sistemas judiciais disponíveis, além de ter providenciado o recolhimento das custas correspondentes".

Aduz, ainda, que houve a interrupção da prescrição com a citação válida do executado Roberto Paulino de Oliveira, aproveitando-se aos demais devedores, consoante dispõe o artigo 204, parágrafo 1°, do Código Civil, citando jurisprudência do STJ e do TJ-GO em apoio à sua tese.

Quanto à condenação em honorários advocatícios e custas processuais, a apelante sustenta que tal condenação é incabível, uma vez que "a causa da extinção foi o decurso do prazo prescricional. Trata-se, portanto, de fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já lesado pela perda de seu crédito, da condenação ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência". Cita precedentes do TJ-SP e TJ-GO que corroboram seu entendimento.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição material e a condenação em custas e honorários advocatícios.

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos (ID 350265380), não havendo qualquer questão a ser suscitada quanto a este aspecto.

Em contrarrazões (ID 349138895), os apelados
ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defendem a manutenção integral da sentença. Preliminarmente, requerem a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustentam a ocorrência da prescrição material, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário tem prazo prescricional de 3 anos, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Destacam que a citação dos apelados ocorreu apenas em agosto de 2024, ou seja, "4 anos e 3 meses após o prazo final para a consumação da prescrição", e que a demora não pode ser imputada ao mecanismo da justiça, mas sim à inércia da própria exequente, que "por diversas vezes, indicou endereços incorretos ou incompletos, falhando em diligenciar de forma eficaz".

Quanto à alegação de interrupção da prescrição pela citação do co-obrigado, os apelados argumentam que "é condição sine qua non que a citação do primeiro devedor tenha ocorrido DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Se a citação do co-obrigado (Roberto Paulino de Oliveira) também ocorreu após 01/05/2020, a prescrição já estava consumada para todos, e a interrupção não tem o condão de ressuscitar uma pretensão já extinta".

Em relação aos honorários advocatícios, defendem a manutenção da condenação, argumentando que os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, onde há lide e resistência, e que, tendo os apelados obtido êxito total em sua pretensão, a apelante é a parte sucumbente e deve arcar com os ônus da sucumbência, conforme o art. 85 do CPC. Ademais, sustentam que, mesmo sob a ótica do Princípio da Causalidade, a condenação é devida, pois "a prescrição foi reconhecida em razão da inércia da Apelante em promover a citação válida dos devedores no prazo legal".

Por fim, requerem a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos
Embargos À Execução N. 1000161-27.2025.8.11.0004
opostos por
ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS
, que julgou procedentes os embargos opostos pelos apelados, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo a execução n. 0011719-28.2016.8.11.0004 em relação aos embargantes/executados.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento juntado aos autos (ID 350265380). As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia origina-se de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n. B410306213) no valor de
R$ 19.725,75
, ajuizada em 28/09/2016, com despacho inicial proferido em 03/10/2016. O avalista Roberto Paulino de Oliveira foi citado em maio de 2017,
não apresentando embargos nem efetuando o pagamento
. Os executados Rocha Filho e Oliveira LTDA ME e Maurandir Rodrigues dos Passos foram citados por edital apenas em agosto de
2024
, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que opôs embargos à execução alegando prescrição.

O magistrado de primeiro grau acolheu a tese dos embargantes, reconhecendo a prescrição material da pretensão executória em relação aos embargantes/executados, fundamentando sua decisão na inaplicabilidade da regra de interrupção do art. 204, §1o, do Código Civil, por se tratar de título de crédito sujeito à Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), cujo art. 71 estabelece que
"a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita".
Considerou, ainda, que a citação dos embargantes ocorreu apenas em agosto de 2024, muito após o prazo prescricional trienal, que se encerrou em 01/05/2020, imputando a demora à inércia da própria exequente.

“[...]
DISPOSITIVO:

26. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução opostos por
ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS
em face de
COOPERATIVA DE CRDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU SICREDI ARAXINGU
, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte:

a)
DECLARO
prescrita, em relação aos embargantes/executados ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS, a pretensão executória constante da Cédula de Crédito Bancário n. B41030621-3, com fundamento no art. 206, §3o, VIII, do CC c/c art.240, do CPC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra;

b)
JULGO EXTINTA
a execução no 0011719-28.2016.8.11.0004
em relação aos executados ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME e MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por força da prescrição material reconhecida;

27.
TRASLADE-SE
cópia desta sentença para os autos da execução principal no 0011719-28.2016.8.11.0004.

28.
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela parte embargante, porquanto tal benefício constitui direito personalíssimo que demanda comprovação específica da hipossuficiência econômica da parte beneficiária, circunstância não demonstrada nos autos.

29. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em dois pontos principais a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação aos apelados; e a pertinência da condenação da apelante em honorários advocatícios e custas processuais.

Denota-se que no caso o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal" (N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a
prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por AUSÊNCIA de citação válida
, enquanto
aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito
, APÓS a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei."

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

"Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores"

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra), que possui a seguinte redação:

"Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento"

Em complemento, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

No caso em análise, o
vencimento da obrigação
constante da Cédula de Crédito Bancário n. B41030621-3 ocorreu em
01/05/2017
, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional trienal, que se encerraria em 01/05/2020. A execução foi ajuizada em 28/09/2016, portanto, antes mesmo do vencimento da obrigação, com despacho inicial proferido em 03/10/2016.

Contudo, a citação dos apelados Rocha Filho e Oliveira LTDA ME e Maurandir Rodrigues dos Passos
ocorreu apenas em agosto de 2024
, ou seja,
mais de quatro anos após o término do prazo prescricional
e aproximadamente oito anos após o ajuizamento da ação.

Nesse passo, considerando que a apelante ajuizou a demanda executiva em setembro/2016 e até agosto/2024 os devedores não foram efetivamente citados, é
certo que se operou a prescrição direta
.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, "As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)" (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução" (TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese" (TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Importante registrar ainda, que a demora na citação das executadas
não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias
, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Quanto à alegação de que a citação do avalista Roberto Paulino de Oliveira, ocorrida em maio de 2017, teria interrompido a prescrição em relação aos demais devedores solidários, com fundamento no art. 204, §1o, do Código Civil, entendo que
não merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de título de crédito sujeito às regras da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o disposto em seu art. 71, segundo o qual
"a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita".
Trata-se de norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código Civil, consagrando o princípio da personalidade da interrupção prescricional em matéria cambial.

Portanto, a citação do avalista Roberto Paulino de Oliveira
não tem o condão de interromper a prescrição em relação aos apelados
, devendo a prescrição ser analisada individualmente para cada coobrigado.

Considerando que a citação dos apelados
ocorreu apenas em agosto de 2024, quando já transcorrido o prazo prescricional trienal, que se encerrou em 01/05/2020, e não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ
, em razão da contribuição da própria exequente para a demora na citação, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição material da pretensão executória em relação aos apelados.

No que tange à
condenação da apelante em honorários advocatícios
e custas processuais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, tratando-se de prescrição direta, aplica-se o entendimento consolidado por esta Corte no seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento. 2. No caso, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação. 3. Nesse contexto, dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios” (TJ-MT 00000892619898110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NOS ACLARATÓRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Verificado, no caso concreto, que foi o embargante/exequente quem deu causa a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição direta do título, pois agiu com desídia em afronta ao prescrito pelo art. 240, § 2o do CPC, é dele o ônus das custas processuais e honorários advocatícios, inclusive de sua majoração . (TJ-MT 00012872120158110024 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

No caso em análise,
a extinção da execução decorreu do reconhecimento da prescrição direta,
ou seja, pela não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida dentro do prazo legal. Essa situação é
imputável à parte exequente, que não logrou êxito em promover a citação dos executados dentro do prazo prescricional, apesar de ter tido tempo suficiente para tanto.

Aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que foi a própria exequente/apelante quem deu causa à extinção da execução por prescrição, ao não diligenciar de forma eficaz para a citação dos executados dentro do prazo legal. Portanto,
deve arcar com os ônus da sucumbência.

Ademais, os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação autônoma de conhecimento, onde há lide e resistência. Tendo os apelados obtido êxito total em sua pretensão (extinção da execução), a apelante é a parte sucumbente e deve arcar com os ônus da sucumbência, conforme o art. 85 do CPC.

Assim, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação aos apelados e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026